Tribunal: TJDFT
Processo: 0754231-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0754231-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTHER MALTA COUTINHO REZENDE PEREIRA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo autor contra a decisão interlocutória que, nos autos da obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (Processo no. 0708994-50.2023.8.07.0017) movida em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., determinou a suspensão do feito até o julgamento de mérito da Ação Coletiva no. 0871577-31.2022.8.19.0001, em tramite na 4a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro/RJ. Ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va